Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-38.2007.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-38.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ADRIANA BISPO BODNAR - CPF: 706.516.801-82 (ADVOGADO), PAULA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 730.922.661-53 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (EMBARGANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (EMBARGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO – VENDA
A NON DOMINO
CONFIGURADA – VÍCIO CARACTERIZADO – CONTRATO NULO – EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracterizada a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes

(TJMT - Apelação Cível - 0010074-51.2016.8.11.0041, Relator: Des. Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 12/07/2021)

A venda
a non domino
constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, a execução deve ser extinta diante da impossibilidade do objeto.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO DESBESSEL e

ISABEL ROSSANESI GARCIA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Isabel Rossanesi Garcia.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO – VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – VÍCIO CARACTERIZADO – CONTRATO NULO – EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 260116182).

Nas razões do recurso, o primeiro embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram enfrentadas todas as questões levantadas no recurso, especialmente quanto ao pagamento do preparo pela parte apelante e a necessidade de revogação das assistência judiciária.

Por sua vez, a segunda embargante relata a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que há ofensa ao princípio do
venire contra factum proprium
, desde a impugnação aos Embargos do Devedor de 0001379- 37.2007.8.11.0005 (v. Id. 52180132) a Apelante mantém a mesma postura apontando que há um erro material nas datas, o que não invalida a obrigação, ou o título. Aduz que nosso ordenamento jurídico entende pela nulidade da sentença que não atende aos requisitos legais do Art. 489 do CPC, entre eles, aquela insculpida no § 1o, IV, nos termos dos julgados prolatados por esta corte. No mais, discorre sobre ofensa à coisa julgada material, preclusão
pro judicato
e impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção e pré-executividade.

Manifestação da parte embargada, no Id. 265978265, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas em ambos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutirem a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Quanto ao mérito propriamente dito, no acórdão embargado restou bem consignado que se trata de Exceção de Pré-Executividade proposta por
Hélio Desbessel e outra
, alegando que a Excepta alienou para
Adão Gomes Teixeira
em data de 28.04.2004, um imóvel rural matriculado sob no 25.294 no CRI de Diamantino, pelo montante de R$1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais).

Ressai da petição incidental que, em razão do referido Compromisso de Compra e Venda, os Excipientes (
Hélio Desbessel e outra
), figuraram como devedores solidários de
Adão Gomes Teixeira
, porém, quando os Excipientes assumiram tal encargo, a propriedade do imóvel não pertencia mais à Excepta (
Isabel
), tendo ocorrido a venda
non domino.

Narram, os excipientes, que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada em 28 maio de 2003 (id no 47692084), transferindo a propriedade do imóvel em questão para
Adão Gomes Teixeira
, que posteriormente foi alienada para terceiros.

Dos autos é possível notar que na certidão de inteiro teor da matrícula no 25.294 do CRI de Diamantino, objeto da lide, id no 47692087 (autos de origem), que em data de 10 de junho de 2003, houve o registro da compra e venda e transferência da propriedade do imóvel de Isabel Rossanesi Garcia para Adão Gomes Teixeira e Fatima Maria da Silva.

Tanto é assim que, da simples análise da sobredita matrícula do imóvel, é possível verificar que os “Compradores” passaram, a partir de 30.04.03, a exercer, sem qualquer embaraço, todos os atos inerentes à propriedade, os quais encontram-se insculpidos no art. 1.228, do CC/02. Ainda após, o proprietário Adão Gomes Teixeira hipotecou o imóvel à empresa C-Vale Cooperativa Agroindustrial, em 14 de outubro de 2003.

Já, o Contrato de Compra e Venda objeto da presente Execução, juntado novamente no id no 47692083, foi firmado em data posterior de 28.04.2004.

Ou seja, como bem consignado na sentença, antes mesmo do contrato de compra e venda ora executado ter sido firmado, o imóvel já pertencia a Adão Gomes Teixeira e Fátima Maria da Silva, e estes exerciam os plenos poderes da propriedade.

Em razão disso, resta evidente a ocorrência da venda
a non domino
, eis que quando da assinatura do contrato de compra e venda ora executado, na data de 28.04.2004, a Exequente Vendedora Isabel Rossanesi Garcia não detinha mais a propriedade do imóvel, fato este que torna o contrato eivado de nulidade absoluta.

Em razão da impossibilidade da venda, uma vez que não é possível vender um imóvel que o vendedor não detém o domínio, há de ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. Em outras palavras, o conjunto probatório indica a violação de um dever jurídico consubstanciado na abusiva alienação de bem imóvel por quem não tinha poder de disposição sobre a coisa “
venda a non domino
”.

Ademais, sendo o caso de nulidade absoluta que não se convalida com o decurso do tempo, o vício das alienações atinge o objeto do contrato e deve ser reconhecido a contento.

A Corte Superior já declarou sua aptidão à nulidade absoluta

e, também, a sua ineficácia,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que,
no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada
. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. ESTADO DO PARANÁ. JULGAMENTO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL. (...) 3. A alienação pelo Estado da Federação de terras de fronteira pertencentes à União é considerada
transferência a non dominio; por isso, apresenta-se como uma nulidade absoluta insanável, podendo assim ser declarada de ofício. É máxima jurídica sedimentada que "ninguém pode transferir o que não tem"
, tampouco a entidade pública pode desapropriar bem próprio (nemo plus iuris transfere ad alium potest quam ipse habet). (REsp 867.016/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.5.2009, DJe 6.8.2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.104.441/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 1.6.2010, DJe 30.6.2010; EREsp 970.832/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.2.2010, DJe 1.3.2010.) (...) Recurso especial provido”
(REsp 1244041/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011)

Sobre o tema, os arestos bem indicados na sentença enfrentaram também questões semelhantes
, in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO CARACTERIZADO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracterizada a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes. A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada”
(TJMT - Apelação Cível - 0010074-51.2016.8.11.0041, Relator: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 12/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO NULO - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - VENDA "NON DOMINO" - NULIDADE - RESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A venda "a non domino" constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”
(TJMG - 00045600420128130009, Relator: DES. ALBERTO HENRIQUE, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

Desta forma, se a parte vendedora não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracterizada a ocorrência de venda
a non domino
, a justificar a nulidade do contrato executado entre as partes.

Em resumo, o
decisum
objurgado está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025